Tribunal: TJBA
Processo: 8055879-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055879-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LEONCIO ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA, DIEGO RIBEIRO BATISTA, CILAS BARRETO DIAS, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

AGRAVADO: DARCY AMERICO SALVETTI

Advogado(s)
:
IGOR JOSE BILINSKI, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE EXAME DE PEDIDOS LIMINARES PENDENTES. DECISÃO PROFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. INEXISTE PREVISÃO LEGAL NO RITO ESPECIAL INSERTO ENTRE OS ARTIGOS 560 E 566 DO CPC, QUANTO À NECESSIDADE DE ANTERIOR ARROLAMENTO DAS TESTEMUNHAS APRESENTADAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. O PRAZO ASSINALADO INICIALMENTE PARA JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHAS, NO CASO EM EXAME, É DILATÓRIO E NÃO PRECLUSIVO, SENDO QUE O ÍNDICE DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PODE SER APRESENTADO FORA DO LAPSO TEMPORAL ESTABELECIDO, DESDE QUE ANTES DA REALIZAÇÃO DA ASSENTADA, COMO OCORREU,
IN CASU
. NÃO HOUVE PREJUÍZO À DEFESA DO AGRAVADO, JÁ QUE PÔDE CONTRADITAR AS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, CABENDO RESSALTAR QUE DOIS MAGISTRADOS QUE OFICIARAM NO FEITO NÃO CONSTATARAM QUALQUER DESCUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Malgrado não tenha sido observada a data da publicação do ato judicial impugnado, constata-se que o sistema PJE de origem, na aba “expedientes”, apontou duas datas diferentes como prazo fatal para a interposição do presente recurso: 23/10/2023 (id 31924730 da guia Expedientes) e 31/10/2023 (id 31924728 da guia Expedientes), data do protocolo do presente recurso, ambas relacionadas ao mesmo ato decisório. Recurso tempestivo.

2. De início, cabe pontuar que Grasiele Elger (arrendatária) e Darcy Salvatti (suposto proprietário) exercem a posse de forma conjunta sobre o imóvel em disputa.

3. Colhe-se dos autos que esta Câmara de Justiça, após chancelar decisão monocrática proferida pelo ilustre Relator Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, anulou sentença proferida nos autos de nº 800483-30.2020.8.05.0210, que, confirmando decisão liminar anteriormente proferida, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a posse em favor da autora Grasiele Elger, tão somente em decorrência da não observância da conexão com duas outras ações, notadamente, as de nº 8000394-07.2020.8.05.0210 e 800478-08.2020.8.05.0022.

4. A esse respeito, consignou-se, na decisão proferida por esta Quinta Câmara Cível, nos autos de nº nº 800483-30.2020.8.05.0210.1: “Em relação à reintegração de posse deferida pelo Juízo de origem, deve ser revogada, até novo julgamento, face o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da conexão entre os feitos”.

5. Dito isso, tenho, a meu sentir, que não foi obstado por este Órgão Colegiado, o exame dos pedidos liminares ainda pendentes nos processos de nº 8000394-07.2020.8.05.0210 e 8000478-08.2020.8.05.0210, mas unicamente, o exame exauriente da matéria, com prolação de sentença, sendo certo que foi oportunizado o proferimento de nova decisão, sobretudo quando foi realizada audiência de justificação.

6. Ressalte-se, nesse sentido, a inexistência de decisões conflitantes, já que todos os pronunciamentos interlocutórios, proferidos após audiência de justificação, frise-se, apontaram em um mesmo sentido, reconhecendo a posse em favor de Grasiele Elger (arrendatária), nos autos de nº 800483-30.2020.8.05.0210, bem como em favor de Darcy Salvetti (proprietário), nos autos de nº 8000394-07.2020.8.05.0210, negando-se o pedido liminar em favor de José Leôncio Alves Ribeiro, nos autos do Interdito Proibitório de nº 8000478-08.2020.8.05.0022.

7. À evidência, não houve violação do quanto decidido por esta Câmara, na medida em que a determinação de julgamento simultâneo não restou desobedecida, em especial em razão de sequer existir julgamento de mérito nas referidas ações, não se vislumbrando nisso qualquer ilegalidade.

8. Lado outro, não se constata nenhuma violação aos arts. 10 e 357, §4º do Código de Processo Civil, no que se refere à proibição de decisão surpresa ou mesmo desrespeito à data limite para apresentação de rol de testemunhas a serem ouvidas em assentada.

9. Como se sabe, no procedimento previsto para as demandas possessórias, apenas quando o julgador tiver dúvidas quanto aos requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida na inicial é que se determina a realização da audiência de justificação prévia dos fatos alegados pela parte autora.

10. Inexiste, frise-se, previsão legal no rito especial inserto entre os artigos 560 e 566 do CPC, quanto à necessidade de anterior arrolamento das testemunhas apresentadas em audiência de justificação. O momento é especial e específico, sendo que a prova possui a finalidade de melhor assentar os elementos de cognição do juiz relativamente à concessão ou não da liminar pleiteada.

11. A esse respeito, percebe-se que o prazo assinalado inicialmente para juntada de rol de testemunhas, no caso em exame, é dilatório e não preclusivo, sendo que o índice de testemunhas a serem ouvidas em audiência de justificação pode ser apresentado fora do lapso temporal estabelecido, desde que antes da realização da assentada, como ocorreu, in casu. Ademais, o Juiz pode admitir a oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo estabelecido quando entender ser imprescindível para a apuração dos fatos. Logo, sobre a espécie incide o apotegma “quem pode o mais, pode o menos”.

12. Insta assinalar, ainda, que não houve prejuízo à defesa do agravado, já que pôde contraditar as testemunhas arroladas, sendo que o Magistrado condutor da assentada, fundamentado na inexistência de elementos de provas concretos que indicassem a parcialidade das testemunhas, rechaçou parcela das impugnações, acolhendo uma contradita de testemunha em razão da relação de amizade, id. 405686044, dos autos de origem.

13. É dizer, a defesa do agravado pôde ser exercida amplamente na origem, inexistente mácula processual nesse sentido.

14. Nessa linha de intelecção, entende-se que há provas que indicam que o agravado Darcy Américo Salvetti (alegado proprietário) possui a posse justa sobre a área litigiosa.

15. Analisando os pedidos liminares pendentes de exame nos autos dos processos de nº 8000394-07.2020.8.05.0210 (Reintegração de Posse) e 8000478-08.2020.8.05.0022 (Interdito Proibitório), entendeu o Magistrado de origem por deferir a reintegração de posse em favor do agravado, após audiência de justificação, com outivas de testemunhas.

16. Convém fixar, por conseguinte, a inexistência de alterações a serem feitas na decisão proferida na origem, ora impugnada, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, cabendo ressaltar que dois magistrados que oficiaram no feito não constataram qualquer descumprimento às determinações desta Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento interposto, julgando prejudicado o agravo interno manejado, na esteira do voto do Relator designado para lavrar o acórdão.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7